Tribunal: TJES
Processo: 5007842-13.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007842-13.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGLEUCIMAR SIQUEIRA JENIER
RECORRIDO: BRUNO BASTOS PEREIRA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Trata-se de Embargos de Declaração propostos pelo recorrente, em face da decisão que não recebeu o recurso inominado, por deserção, ao argumento de existência de omissão na mencionada decisão.

Sustenta, o embargante, que foi intimado para apresentar comprovação de sua renda “sob pena de indeferimento da gratuidade”, entretanto, quando não juntou referidos documentos, houve decisão declarando a deserção do recurso, quando deveria haver decisão indeferindo a gratuidade e oportunizando ao recorrente o pagamento das custas.

Certo é que a análise de deferimento ou não da gratuidade dependeria da juntada de documentos, pelo recorrente, o que não ocorreu.

Assim, não tendo sido juntados documentos e, nem efetuado o preparo, por certo que o recurso não pode ser conhecido, em razão da deserção.

O recorrente argumenta, ainda, que a assistência judiciária gratuita havia sido-lhe concedida pelo juízo de piso, em decisão que recebeu o recurso.

Entretanto, certo é que, não havendo cobrança de custas e honorários em primeiro grau de jurisdição nos juizados especiais, a análise do pedido de assistência judiciária deve ser analisado em grau de recurso, podendo, inclusive, ser revogada a qualquer tempo.

Neste sentido:

90131886 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DEFERIMENTO DA AJG. NÃO COMPROVAÇÃO DE RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. Tenho o entendimento de que cabe às Turmas Recursais da Fazenda Pública fazer o juízo de admissibilidade do recurso e analisar eventual pedido de AJG, tendo em vista que, nos termos do art. 54 e
art. 55
da
Lei nº 9.099/95
, o acesso ao Juizado Especial independe de pagamento de custas, taxas ou despesas, bem como a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado. De outra banda, o
art. 8º
da
Lei nº 1.060/50
, que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, possibilita a revogação do benefício, ex officio, quando não se verificar os requisitos para sua concessão. No caso dos autos, como bem menciona o embargante, não há comprovação de que a renda percebida pela recorrente esteja dentro do limite esse fixado pelo Enunciado nº 02 da Coordenadoria Cível de Porto Alegre. Benefício revogado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (JECRS; EDcl 0012633-52.2020.8.21.9000; Proc 71009304502; Porto Alegre; Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública; Rel. Des. José Ricardo Coutinho Silva; Julg. 30/03/2020; DJERS 05/05/2020) (g.n.)

90131875 - RECURSO INOMINADO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. Não compete ao juízo de primeiro grau analisar o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, formulado na inicial, tendo em vista que, nos termos do art. 54 e
art. 55
da
Lei nº 9.099/95
, o acesso ao Juizado Especial independe de pagamento de custas, taxas ou despesas, bem como a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado. Assim, cabe às Turmas Recursais da Fazenda Pública fazer o juízo de admissibilidade do recurso e analisar eventual pedido de AJG. Logo, inexistindo elementos novos capazes de alterar a decisão que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, indefere-se o pedido de reconsideração. Por sua vez, o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende prazos processuais já estabelecidos. Desse modo, findo o prazo de 05 dias estipulado para o pagamento do preparo sem sua efetivação, deve ser declarado deserto o recurso, nos termos do
art. 42, §1º
, da
Lei nº 9.099/95
, circunstância essa que impede seu conhecimento. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. (JECRS; RInom 0063551-65.2017.8.21.9000; Proc 71007211949; Porto Alegre; Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública; Rel. Des. José Ricardo Coutinho Silva; Julg. 30/03/2020; DJERS 05/05/2020) (g.n.)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
, mantendo incólume a decisão atacada.

Tendo havido a renúncia do patrono do recorrente, intime-se, pessoalmente, para constituir novo patrono, em quinze dias, que deverá ser intimado da presente decisão.

Dil-se e intime-se.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.